Tribunal: TJMT
Processo: 1056654-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056654-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVERALDO DA SILVA - CPF: 928.444.641-49 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), CLAUDINEI JESUS DA SILVA - CPF: 975.430.391-68 (RECORRENTE), XO MANO VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.516.844/0001-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056654-04.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Everaldo da Silva

Claudinei Jesus da Silva

Recorrido(s):

XO Mano Veículos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024.

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4o DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Pretensão recursal visando a reforma da sentença, sob o fundamento de não foram esgotados todos os meios para a localização de bens penhoráveis do executado. Os recorrentes argumentam que diligências como busca junto a órgãos competentes e penhora de bens móveis foram insuficientemente exploradas, destacando que o executado mantém CNPJ ativo e contratos registrados, o que demonstra a existência de atividade econômica e potencial ocultação de bens.

2. Ainda que os recorrentes argumentem a existência de ocultação de patrimônio, não apresentaram qualquer prova de tais fatos, haja vista que todas as contas bancárias em nome dos executados foram alvo do Bacenjud, e não trouxeram, ao conhecimento desse juízo, outras contas objeto de penhora, além de não ter apresentado busca de bens em cartórios, querendo transferir o seu encargo de localizar bens, ao poder judiciário, o que não é possível, sem a prova do esgotamento de todas as diligencias necessárias.

3. Sabe-se que é ônus
do credor realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.

4.
Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de
bens
penhoráveis, cabe à
extinção
do processo sem apreciação do mérito.

5. Conforme constou dos fundamentos da sentença:
“
Também pugna o Exequente pela expedição de ofício à RECEITA FEDERAL para que sejam fornecidas as 05 (CINCO) ÚLTIMAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA do Executado, ou que se empregue o INFOJUD para a requisição de cópia das declarações de bens pelo Executado à Receita Federal. E por fim, pugna o Exequente que seja declarada a indisponibilidade dos bens do executado, por meio do acesso ao portal CNIB (www.indisponibilidade.org.br), com simples lançamento do CNPJ no sistema. Ocorre que não há razão para deferimento das medidas requeridas pelos Exequentes, visto ser dever da parte trazer informações sobre os bens passíveis de penhora. Destarte, não há previsão legal para tanto, no âmbito dos Juizados Especiais. Ainda, não se mostrando razoável a manutenção da execução ad eternum, sem com que a parte exequente aponte adequadamente uma fonte exata que objetive a quitação integral do débito. Nesta senda, o procedimento padrão desta Justiça Especializada é que não sendo encontrado o devedor ou constatada a inexistência de bens passíveis de penhora, o processo deverá ser imediatamente extinto.”.

6. F
oi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Dessa forma, com fulcro no art. 53, §4o, da Lei n°. 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO, ante a ausência de bens penhoráveis.
DEFIRO o pedido de certidão de crédito/inclusão junto ao
SERASAJUD
, no valor atualizado de
R$ 23.464,09 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e nove centavos),
servindo o presente como mandado/ofício.
DETERMINO
a expedição de ofício ao Departamento Nacional de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN-MT), a fim de que seja promovida a devida transferência de titularidade do veículo, para EVERALDO DA SILVA, inscrito sob o CPF no 928.444.641-49; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024